Tribunal: TJSP
Processo: 1081215-16.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão acerca da inadmissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade, do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, é

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão acerca da inadmissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade, do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 2.082.395, Tema no 1246.
Manutenção da decisão.